Tribunal: TJDFT
Processo: 0005955-72.2016.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Empresa de telefonia, ao fornecer seu serviço no mercado de consumo, é responsável pelas consequências decorrentes das contratações realizadas, pois inerentes aos riscos da atividade desenvolvida.
2. Tratando-se de fato negativo, incumbia à empresa de telefonia demonstrar a existência da contratação e, consequentemente, a validade da relação contratual, visto recair sobre o fornecedor o dever de comprovar que o contrato foi efetivamente firmado pelo autor e que os produtos ou serviços oferecidos foram usufruídos. Ausente essa comprovação, deve ser mantido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e, consequentemente, do débito dela decorrente.
3. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa.
4.No caso, a indevida inscrição do autor em cadastro de maus pagadores criou empecilhos para a obtenção de financiamento imobiliário, causando inegável abalo moral.
5. Considerando a capacidade econômica das partes e o duplo aspecto satisfativo/punitivo da condenação, tem-se como necessária a manutenção da quantia indenizatória fixada na sentença, uma vez que a cobrança se referia a débito inexistente, o que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de tornar insuficiente a reparação, sendo, ademais, compatível com o que tem sido fixado em casos análogos.
6. “A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie”. (Acórdão 1227971, 07095695920178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7.Recurso conhecido e desprovido.